Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736548-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GEZIEL GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Geziel Gomes de Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0729792-45.2021.8.07.0003 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 15328961). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2021, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, um servidor do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME – recebeu a informação de que o paciente teria violado o limite de 300 metros de distanciamento da residência da vítima Sebastiana, sua esposa, o qual foi estabelecido no processo que deferiu a medida protetiva (MPU 0729560-33.2021.8.07.0003). Assim, o servidor realizou foi até o local da ocorrência e deu voz de prisão ao paciente, conduzindo-o à delegacia. A vítima não foi ouvida nos autos, constando a informação de que ela não foi informada do descumprimento da medida protetiva. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da sua esposa, em especial da proibição de se aproximar dela, fixada a distância de 300 metros. Destacou que passou próximo à residência da vítima, mas sem a intenção de descumprir a medida protetiva, pois pretendia ir até a casa de seu irmão Elilde, a fim de pedir que este buscasse seu uniforme na casa da ofendida. Disse, ainda, que telefonou cerca de dez vezes para o CIME para informar tal situação, mas que não conseguiu atendimento. Acrescentou que foi ate a casa de sua tia Abadia, ocasião em que foi preso em flagrante (ID 108132154 - Pág. 4). Na audiência de custódia realizada em 11/11/2021, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; d) proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; e) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; f) monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa dias); g) afastamento do lar de convivência com a vítima. Consta dos autos certidão atestando que, até 16/11/2021, não houve o recolhimento da fiança arbitrada (ID 30737660 - Pág. 67). No presente habeas corpus, a Defensoria Pública alega que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Sustenta que a Defensoria Pública não obteve sucesso nas tentativas de contato com familiares do paciente para que eles providenciassem documentos comprobatórios de situação financeira e tampouco para efetuar o pagamento da fiança. Salienta que o paciente afirmou que é gari, de modo que é evidente que não possui condição financeira para arcar com o pagamento da fiança, sem que haja prejuízo grave para a sua subsistência. Ademais, anota que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública. Assim, como o paciente é presumidamente pobre, deve ser dispensada a fiança. Ressalta que o paciente não pode permanecer segregado exclusivamente pela hipossuficiência econômica. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. Pugna pela observância das prerrogativas funcionais dos membros da Defensoria Pública, notadamente a intimação pessoal, com entrega dos autos com vista e a contagem dos prazos em dobro. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2021 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Em 11/11/2021, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; d) proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; e) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; f) monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa dias); g) afastamento do lar de convivência com a vítima. Levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, a autoridade impetrada fixou a fiança arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com efeito, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, o que se tem sobre a situação econômica do paciente é a declaração deste, na delegacia, de que recebe salário de R$ 1.100,00 e que reside na Expansão do Setor O, em Ceilândia. Consta ainda que o paciente trabalha no SLU (ID 108132159 - Pág. 2). Na audiência de custódia, o paciente declarou trabalhar como gari. Não obstante o paciente possua renda, não se pode deixar de observar que, ainda que se arbitre a fiança no valor mínimo legal de um salário mínimo[1], previsto para crime com pena máxima igual ou inferior a quatro anos, e se reduza o valor da fiança em 2/3, alcançando-se o valor de R$ 366,66, tudo indica que ainda assim o paciente não poderia arcar com o valor e ele permaneceria segregado. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso desde o dia 10/11/2021, ou seja, há oito dias, sem que tenha recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o valor arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no HC Coletivo 568.693/ES para, no contexto das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – covid-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, “determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor”, bem como determinou “a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020). Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade, mantidas as medidas fixadas pela autoridade impetrada de “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; V - Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; VI - monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; [...] VII - afastamento do lar de convivência com a vítima”. A área de exclusão fixada pelo Juízo de origem é “o endereço da VÍTIMA SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS: QNO 19 CJ 8 LOTE 13 - CEILÂNDIA/DF, fixando o raio de 500 metros, bem como A VÍTIMA poderá indicar outros locais que frequenta para que posteriormente o(a) autuado(a) seja intimado(a) a não frequentar tais locais. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: O(a) monitorado(a) não poderá sair do Distrito Federal sem autorização do Juiz da causa” (ID 30737660 - Pág. 51/54). Expeçam-se alvará de soltura em favor de Geziel Gomes de Lima e o mandado de monitoramento eletrônico, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Na ocasião do cumprimento do alvará de soltura, o paciente deverá ser intimado e advertido dos termos da presente decisão e das condições da monitoração eletrônica, devendo ser colhidos seus dados e sua assinatura no termo de compromisso, e de seus direitos e deveres, bem como que, no caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura e do mandado de monitoração eletrônica deverá certificar a realização de todas as providências determinadas na presente decisão. Em consulta à Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME, foi informada[2] a disponibilidade de tornozeleira eletrônica para o paciente, conforme previsto no artigo 2o, §1o, da Portaria GC no 141, de 13/09/2017. Em cumprimento ao artigo 5o da Portaria GC no 141 de 13 de setembro de 2017, que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informo: a) a qualificação civil básica do paciente/monitorado: Geziel Gomes de Lima, nascido em 31/08/1982, filho de Luiz Oliveira de Lima e Hilda Gomes de Lima, RG no 730176SSP/RO ou RG 4136680 SSP/DF e CPF no 523.279.902-97, constando na ocorrência policial como residente na QNO 20 conjunto 17 casa 13 Expansão Setor O – Ceilândia/ DF (ID 108132154 - Pág. 4 e ID 30737660 - Pág. 12 e 14). b) que o paciente/monitorado, após entrega do alvará de soltura determinado na presente decisão, estará solto em razão dos autos no 0729792-45.2021.8.07.0003, devendo cumprir as condições da monitoração eletrônica, sob pena de decretação da sua prisão preventiva em caso de descumprimento; c) o prazo para a monitoração eletrônica será de 90 dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem e, após esse período, o paciente/monitorado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento; d) a área de exclusão compreende o endereço residencial da vítima Sebastiana Nascimento dos Santos, a saber, QNO 19 CJ 8 LOTE 13 - CEILÂNDIA/DF, fixado o raio de 500 metros; e) o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica deverá informar ao Juízo de origem, a saber, o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, todas as informações referentes ao monitoramento a cada trinta dias. Fica o paciente/monitorado ciente e advertido de suas obrigações e direitos previstos na Portaria GC no 141/2017, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se, com urgência, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME o teor da presente decisão (telefone 3361.3342 – e-mails: nuate.cime@seape.df.gov.br e nuarq.cime@seape.df.gov.br), encaminhando-lhe cópia do mandado de monitoração. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que intime a ofendida Sebastiana Nascimento dos Santos acerca da presente decisão que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como sobre a manutenção das medidas protetivas de urgência e do monitoramento eletrônico, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (obs.: consta telefone da vítima no ID 108132161 - Pág. 2). Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, solicitando-lhe as informações. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, oportunamente, remeta cópia do mandado de monitoração eletrônica e do termo de compromisso prestado pelo paciente ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.” [2] Disponibilidade informada pelo agente Rodrigo L. M. de Araújo pelo telefone 3361.3342 em 17/11/2021. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador